Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
1. Quando o título executivo traz condenação em obrigação de pagar verba indenizatória pelo abalo moral e de fazer consubstanciada na autorização/custeio do tratamento médico, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve representar o somatório de ambas, a fim de remunerar adequadamente o trabalho do causídico.
2. Recurso provido. Sentença cassada.